Tribunal: TJBA
Processo: 8066719-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066719-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. ART. 43, §2º, DO CDC. RESOLUÇÃO CMN 4.571/2017. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Luís Eduardo Araújo Souza contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa (art. 98, §3º, do CPC). O autor sustenta que não foi previamente notificado acerca da inscrição de seus dados no SISBACEN/SCR, em afronta ao art. 43, §2º, do CDC, pleiteando a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seus dados no SISBACEN/SCR configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SISBACEN/SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois inviabiliza ou dificulta a concessão de crédito ao consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sendo o SISBACEN equiparado aos cadastros de proteção ao crédito, aplica-se a Súmula 359 do STJ, que impõe ao órgão mantenedor a obrigação de notificar previamente o devedor antes de proceder à inscrição.

5. O art. 43, §2º, do CDC assegura ao consumidor o direito de ser previamente comunicado por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro ou dados pessoais e de consumo.

6. O art. 11 da Resolução CMN nº 4.571/2017 determina que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR.

7. A ausência de comprovação da notificação prévia pela instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, apto a ensejar dano moral
in re ipsa
, por atingir a esfera da personalidade do consumidor.

8. A fixação do
quantum
indenizatório observa a intensidade e extensão do dano (art. 944 do CC), as condições das partes, o grau de culpa, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a teoria do desestímulo.

9. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano e sancionar a conduta da instituição financeira, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPC/INPC desde o arbitramento.

10.
Afasta-se a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. Malgrado o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) sob o ID 94585214 registre outros débitos vencidos, a parte recorrida não suscitou a aplicação do enunciado, tampouco logrou demonstrar a legitimidade de tais anotações ou sequer que estas seriam cronologicamente anteriores ao apontamento objeto da lide, requisito indispensável para afastar o dever de indenizar nos moldes da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 487, I; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; CDC, art. 43, §2º; CC, arts. 944 e 955; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Súmula 359 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70076113927, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 28.02.2018.